Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715059-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULA DE SOUSA IMPETRANTE: DARIO DIAS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Dr. Dario Dias dos Santos, em favor de PAULA DE SOUSA, registrado civilmente como João Paulo de Sousa (id. 70923158), em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que, nos autos da ação penal no 0705005-37.2021.8.07.0007, não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa, diante de sua intempestividade. Narra o impetrante que a paciente foi condenada pelo juízo apontado como coator, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, extorsão e associação criminosa, à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi concedido o direito de apelar em liberdade. Aponta constrangimento ilegal a paciente, tendo em vista que o juízo não determinou na sentença que ela fosse intimada pessoalmente do ato processual, sem qualquer justificativa, o que acabou por lhe acarretar diversos prejuízos. Discorre que a apelação criminal possui natureza técnica, e mesmo que a Defesa não recorra, é facultado ao réu o direito de apelar, seja pelo seu Advogado ou em face da constituição de outro causídico. Argumenta que no presente caso houve inércia da Advogada anterior, e, diante da alta pena imposta a paciente, ela deveria ter sido comunicada pela Secretaria do Juízo a quo acerca do seu interesse em recorrer. Cita precedente do e. Tribunal Regional Federal (1a Região), no sentido de que é necessária a intimação do réu e do Advogado em caso de sentença condenatória, ainda que o sentenciado esteja solto. Sustenta que o prejuízo causado a paciente é irreparável, tendo em vista que em razão de descuido da Defesa técnica até então constituída houve óbice à interposição de recurso, o que abalou o seu direito à ampla defesa. Ao final, requer a concessão da liminar para que sejam considerados nulos todos os atos processuais praticados após a publicação da sentença, desconstituindo-se o trânsito em julgado. Acaso o argumento não seja acatado, pede o conhecimento do recurso de apelação interposto, ainda que extemporâneo, garantindo-se a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Vale registrar, por oportuno, que embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, ressalte-se que, por ocasião da sentença condenatória, o d. Juízo apontado como coator apontou a desnecessidade de intimação pessoal da paciente, tendo em vista possuir Advogado constituído, nos seguintes termos (id. 227278068 dos autos de origem no 0705005-37.2021.8.07.0007): Publique-se e intimem-se, salientando-se que não há necessidade de intimação pessoal da condenada, pois tem advogado constituído, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 908122/MT, Rel. Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julg. 27/08/2024. Publ. 02/09/2024). Posteriormente, a Defesa interpôs recurso de apelação em favor da sentenciada, que não foi conhecido diante de sua intempestividade (id. 232097933 dos autos de origem no 0705005-37.2021.8.07.0007): Consoante se extrai da plataforma PJe, a Defesa registrou ciência da sentença no dia 06 de março de 2025, de modo que teria até o dia 11 de março para se insurgir contra o decidido. Nada obstante, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 08 de abril de 2025, quando já escoado, há muito, o prazo recursal, tanto que certificado o trânsito em julgado e expedida a carta de guia definitiva (Ids 229064712 e 230510719). Ante o exposto, NÃO RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa na manifestação de Id 232012715. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa, pois a paciente contava com Defensor regularmente constituído, quedando-se inerte quanto ao prazo recursal de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, nos termos do art. 392, inciso I, do CPP, o réu deve ser intimado pessoalmente apenas quando estiver preso. Nos casos em que respondeu ao processo em liberdade, como no caso concreto, a intimação da sentença poderá ser realizada pessoalmente ou ao defensor constituído (art. 392, inciso II, do CPP). Veja-se: Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança” In casu, e em consulta processual junto aos autos originais no 0705005-37.2021.8.07.0007 (Pje 1a instância), verifica-se que a sentença foi disponibilizada no dia 03/03/03/2025, sendo que a Defesa teve ciência do ato no da 06/03/2025. Não obstante, interpôs recurso apenas no dia 08 de abril de 2025, o que levou o juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF a certificar o trânsito em julgado para a Defesa, ocorrido em 12/03/2025. Dessa forma não se verifica, a princípio, qualquer constrangimento ilegal a paciente, decorrente de sua não intimação pessoal da sentença, pois respondeu ao processo em liberdade e foi regularmente defendida por causídico, não havendo necessidade de intimação conjunta da Defesa e da paciente, conforme disposto no art. 392 do Código de Processo Penal. Assim, se a Defesa técnica da paciente não interpôs o recurso de apelação no prazo legal, está configurada a preclusão do seu direito de recorrer, em razão de sua inércia. Em casos como tal, a jurisprudência deste e. Tribunal tem reconhecido a preclusão do direito de recorrer, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a paciente. Nesse sentido, aponto recente julgado deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do réu contra decisão que não recebeu o recurso de apelação por ele interposto em face da preclusão ocorrida ante a inércia do advogado particular regularmente intimado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição do recurso de apelação interposto pelo paciente, com fundamento na preclusão decorrente da intimação exclusiva do advogado constituído, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que, estando o réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada tanto pessoalmente quanto ao seu advogado constituído, sendo prescindível a dupla intimação. 4. Se o advogado do paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória, iniciando-se o prazo recursal, e deixou transcorreu sem interposição de apelação, resulta na preclusão e no trânsito em julgado da condenação. 5. A posterior intimação pessoal do réu não tem o condão de reabrir o prazo recursal, uma vez que o prazo para apelar é único, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, e 593, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.420/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC 681.999/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.03.2022. (Acórdão 1981099, 0707641-55.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a anulação dos atos processuais posteriores à publicação da sentença, ou mesmo o recebimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual